Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600626-83.2024.6.16.0095
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. GISELE LEMKE
Órgão julgador: DESA. GISELE LEMKE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
14/10/2025
Número: 0600626-83.2024.6.16.0095

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 25/06/2025
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Captação Ilícita de Sufrágio, Corrupção ou Fraude
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação de Impugnação de Mandato Eletivo nº
0600626-83.2024.6.16.0095, que julgou improcedentes os pedidos formulados por Coligação
Colorado: Esperança, Compromisso e Renovação em face de Rosimeire Chiquim e Danilo Saladidni
Rosseto, extinguindo o feito com resolução de mérito. (Ação de Impugnação de Mandato Eletivo
ajuizado por Coligação Colorado: Esperança, Compromisso e Renovação com fulcro no art. 22 da
Lei Complementar 64/90, em face de Rosimeire Chiquim e Danilo Saladidni Rosseto. Alega-se que,
no dia 05/10/2024, durante a realização de uma carreata em prol a candidatura de Rosimeire
Chiquim e seu candidato a vice-prefeito Danilo Saladidni Rosseto, na qual os candidatos lideravam
o ato, um integrante do seu grupo de apoiadores de confiança que participava do ato, o ex-prefeito
José Alencar, chamou e entregou a eleitora Nadir Aparecida Teixeira o valor de R$ 50,00 (cinquenta
reais) em dinheiro, embrulhado em um "santinho" (propaganda eleitoral impressa, contendo foto e
número de votação na urna dos impugnados). Por se tratar de um ato público de campanha
eleitoral, o fato foi gravado em vídeo e se tornou fato público e notório na cidade de Colorado/PR,
motivando, inclusive, investigação eleitoral impulsionada pelo também candidato José Hélio
Geminiano, nos autos 0600595-63.2024.6.16.0095. Nos referidos autos houve a instrução do
processo e a testemunha arrolada Cleison Bonifácio Neves relatou que: "estava na frente da casa
da Nadir vendo a carreata passar, quando José Alencar, seu motorista e, talvez, uma terceira
pessoa não identificada passaram em um carro branco adesivado e chamaram Nadir; filmou-a ir até
o carro e voltar com a mão no bolso; não ouviu a conversa entre eles, mas a questionou sobre o
ocorrido e ela respondeu que havia ganhado cinquenta reais, sem esclarecer as razões para tal
recebimento; havia comentários na cidade de que José Alencar era apoiador da Rose e comprando
votos no bairro "Cairi" em nome da candidata." Nadir Aparecida Teixeira, por sua vez, declarou
que: "estava na frente de casa assistindo a carreata da Rose Chiquim, quando José Alencar
passou com sua esposa, acenou e a chamou até o carro; se aproximou e José Alencar lhe deu
cinquenta reais, ordenando que tomasse cuidado; pegou o dinheiro, embolou e guardou no bolso;
percebeu que recebeu um "santinho" somente quando chegou em casa e o jogou fora; a Rose não
estava no carro, ela havia passado em cima de uma camionete no começo da carreata e os demais
veículos a seguiam; em nenhum momento pediram que ela votasse em alguém ou afirmaram estar
agindo em nome da Rose; a gravação não foi combinada e não percebeu que estava sendo
filmada." Os investigados negaram os fatos.) RE15
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados

COLIGAÇÃO COLORADO: ESPERANÇA, COMPROMISSO E
RENOVAÇÃO (RECORRENTE)
MARIO APARECIDO DE SOUZA (ADVOGADO)
DANILO SALANDINI ROSSETO (RECORRIDO)
LUIZ CARLOS MIOSSO (ADVOGADO)
ROSIMEIRE CHIQUIM (RECORRIDO)
LUIZ CARLOS MIOSSO (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44758008
14/10/2025
13:59
Acórdão
Acórdão

Num. 44758008 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: GISELE LEMKE - 14/10/2025 13:59:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25101413591134900000043695965
Número do documento: 25101413591134900000043695965
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 14/10/2025 14:10:40
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACORDÃO Nº 68.594

RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE MANDATO ELETIVO 0600626-
83.2024.6.16.0095 – Colorado – PARANÁ
Relator: DESA. GISELE LEMKE
RECORRENTE: COLIGAÇÃO COLORADO: ESPERANÇA, COMPROMISSO E RENOVAÇÃO
ADVOGADO: MARIO APARECIDO DE SOUZA - OAB/PR82167-A
RECORRIDO: ROSIMEIRE CHIQUIM
ADVOGADO: LUIZ CARLOS MIOSSO - OAB/PR85038
RECORRIDO: DANILO SALANDINI ROSSETO
ADVOGADO: LUIZ CARLOS MIOSSO - OAB/PR85038
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL.
AÇÃO
DE
IMPUGNAÇÃO
DE
MANDATO
ELETIVO. ELEIÇÕES 2024. PREFEITA E VICE-
PREFEITO. ALEGAÇÃO DE CAPTAÇÃO ILÍCITA
DE SUFRÁGIO. ART. 41-A DA LEI Nº 9.504/97.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA
NÃO
CONFIGURADO.
AJUIZAMENTO
APÓS
A
DIPLOMAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO PRAZO
DO § 3º DO ART. 41-A. EXAME SOB A ÓTICA DA
CORRUPÇÃO ELEITORAL. ART. 14, § 10, CF/88.
AUSÊNCIA
DE
PROVA
ROBUSTA.
DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de Impugnação de Mandato Eletivo ajuizada
por coligação eleitoral visando à cassação dos
diplomas de Prefeita e Vice-Prefeito eleitos, sob a
alegação de corrupção eleitoral, consubstanciada
em captação ilícita de sufrágio.

Num. 44758008 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: GISELE LEMKE - 14/10/2025 13:59:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25101413591134900000043695965
Número do documento: 25101413591134900000043695965
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 14/10/2025 14:10:40
2. Alegada entrega de R$ 50,00 a eleitora durante
carreata realizada por ex-prefeito apoiador da chapa
majoritária.
3. Sentença de primeiro grau julgou improcedente o
pedido, por insuficiência de provas.
4. Recurso eleitoral alega cerceamento de defesa
em razão do indeferimento da oitiva de testemunhas
e, no mérito, a suficiência das provas para a
procedência da demanda.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i) saber se
houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da
produção de prova testemunhal; (ii) se a conduta
narrada se subsume ao art. 41-A da Lei nº 9.504/97,
e, em caso afirmativo, se a ação foi ajuizada no
prazo decadencial; e (iii) se o conjunto probatório é
suficiente para comprovar a ocorrência de corrupção
eleitoral apta a ensejar a cassação dos diplomas dos
recorridos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A não apresentação do rol de testemunhas na
petição inicial da AIME acarreta preclusão temporal,
afastando a alegação de cerceamento de defesa.
6. A AIME, fundamentada no art. 14, § 10, da
Constituição Federal, possui escopo mais amplo que
a representação do art. 41-A da Lei nº 9.504/97,
permitindo o exame da captação ilícita de sufrágio
sob a ótica da corrupção eleitoral, desde que
demonstrada a gravidade dos fatos e sua aptidão
para comprometer a legitimidade das eleições.
7. O conjunto probatório, composto por vídeo,
depoimentos e prova emprestada, não demonstra de
forma robusta e incontestável a ocorrência de
corrupção eleitoral, sendo insuficiente para ensejar a
cassação dos diplomas dos recorridos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido. Sentença
mantida.

Tese de julgamento: 1. O indeferimento da produção
de prova testemunhal em AIME, quando não há
apresentação de rol de testemunhas na petição
inicial, não configura cerceamento de defesa, em

Num. 44758008 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: GISELE LEMKE - 14/10/2025 13:59:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25101413591134900000043695965
Número do documento: 25101413591134900000043695965
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 14/10/2025 14:10:40
razão da preclusão temporal. 2. A AIME pode
examinar a captação ilícita de sufrágio sob a ótica da
corrupção eleitoral, desde que demonstrada a
gravidade dos fatos e sua aptidão para comprometer
a legitimidade das eleições. 3. A cassação de
diploma
em
AIME
exige
prova
robusta
e
incontestável da ocorrência de corrupção eleitoral,
não sendo suficiente a mera presunção.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 14, §
10; LC 64/1990, art. 3º; Lei nº 9.504/97, art. 41-A.
Jurisprudência
relevante
citada:
TSE,
REspe
167/MG, Min. Luís Roberto Barroso, Acórdão de
26/06/2019; TRE-MG, RE 060080528, Des. Maurício
Torres Soares, DJE de 29/07/2021; TRE/PR, RE
1061, Des. Luciano Carrasco Falavinha Souza, DJ
de 23/02/2012; TRE/PR, AIME 060040535, Des.
Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes Do Amaral, DJE
de 13/09/2022; TRE/PR, AIME 060040276, Des.
Thiago Paiva Dos Santos, DJE de 30/11/2022.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.

Curitiba, 13/10/2025

RELATOR(A) DESA. GISELE LEMKE

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral, interposto pela COLIGAÇÃO “COLORADO: ESPERANÇA,
COMPROMISSO E RENOVAÇÃO” contra a sentença proferida pelo Juízo da 95ª Zona Eleitoral -
Colorado que julgou improcedente a Ação de Impugnação de Mandato Eletivo (AIME) por ela

Num. 44758008 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: GISELE LEMKE - 14/10/2025 13:59:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25101413591134900000043695965
Número do documento: 25101413591134900000043695965
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 14/10/2025 14:10:40
ajuizada contra ROSIMEIRE CHIQUIM e DANILO SALANDINI ROSSETO, eleitos e diplomados
nos cargos de Prefeita e Vice-Prefeito do Município de Colorado/PR nas eleições de 2024.
Na inicial (id 44563825), a coligação autora sustenta a ocorrência de corrupção eleitoral,
consubstanciada na captação ilícita de sufrágio praticada em 05 de outubro de 2024, durante a
realização de carreata em prol da candidatura dos impugnados, quando o ex-prefeito José
Alencar, tido como apoiador de confiança do grupo político, chamou a eleitora Nadir Aparecida
Teixeira e lhe entregou a quantia de R$ 50,00, em dinheiro, embrulhada em material de
propaganda eleitoral contendo o nome e número de votação dos candidatos. Ao final, requer a
cassação dos diplomas de Rosimeire Chiquim e Danilo Salandini Rosseto, com a consequente
declaração de inelegibilidade, além da aplicação de multa legal, pleiteando também o
aproveitamento das provas colhidas na AIJE referida.
Em decisão interlocutória (id. 44563856), o juízo de primeiro grau afastou a preliminar, autorizou o
aproveitamento da prova emprestada da AIJE e abriu prazo para indicação de outras provas,
ocasião em que a parte autora requereu apenas a reinquirição de duas testemunhas já ouvidas
na AIJE nº 0600595-63.2024.
A sentença julgou improcedente o pedido (id. 44563865), ao fundamento de que a instrução
probatória foi deficiente, pois a autora limitou-se a reproduzir as mesmas provas já apreciadas na
AIJE julgada improcedente. Indeferiu o pedido de reinquirição, por considerá-lo inútil e sem
justificativa, e destacou que a AIME não poderia servir como sucedâneo recursal da ação
anterior. No exame do mérito, após reproduzir trechos da instrução da AIJE, concluiu que as
declarações da eleitora Nadir eram isoladas e não confirmadas por outros elementos. Com base
na insuficiência do acervo probatório, reputou não configurada a captação ilícita de sufrágio e
julgou improcedentes os pedidos formulados pela coligação autora.
Contra tal decisão, insurge-se a recorrente (id. 44563870), alegando, preliminarmente,
cerceamento de defesa pelo indeferimento da produção de prova testemunhal que considerava
importante para a comprovação do alegado. No mérito, sustenta que, ao contrário do afirmado na
sentença, há elementos robustos e notórios da compra de votos, preenchendo todos os requisitos
para a configuração da captação ilícita de sufrágio. Defende que não se trata de prova isolada,
mas de fato público e notório, corroborado pelos depoimentos, e que a ligação entre José Alencar
e os recorridos é evidente. Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença,
cassar o diploma da chapa majoritária, aplicar a respectiva multa e declarar a inelegibilidade dos
recorridos.

Num. 44758008 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: GISELE LEMKE - 14/10/2025 13:59:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25101413591134900000043695965
Número do documento: 25101413591134900000043695965
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 14/10/2025 14:10:40
Em contrarrazões (id. 44563876), os recorridos defendem a manutenção da sentença, aduzindo
que não houve cerceamento de defesa e reiteram a inexistência de provas robustas para a
condenação.
A Procuradoria Regional Eleitoral (id. 44613422) manifestou-se pelo conhecimento parcial do
recurso e, na parte conhecida, pelo seu desprovimento.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
I-) Tempestividade
A sentença foi disponibilizada no DJe em 09/05/2025 (id. 44563872), uma sexta-feira. O recurso
foi protocolado em 14/05/2025 (id. 44563870), uma quarta-feira.
Reconheço, portanto, a tempestividade do recurso.
Preenchidos todos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do
recurso.
II-) Preliminares
2.1. Preliminar de nulidade por cerceamento de defesa
No recurso, a recorrente sustenta que houve cerceamento de defesa porque, após o despacho
saneador que oportunizou a especificação de provas, requereu a reinquirição das testemunhas
José Alencar de Andrade e Ivete Cristina Scandelai e esse pedido foi indeferido, sendo a ação
julgada improcedente por ausência de provas.
Sem razão.
Para avaliar essa preliminar, é preciso reconstituir a disciplina legal aplicável e a sequência
processual dos autos.
Em sede de Ação de Impugnação de Mandato Eletivo (AIME), o procedimento segue o art. 3º da
LC 64/1990, no qual há previsão expressa de que a petição inicial deve vir instruída com as
provas das alegações e já deve conter o rol das testemunhas que se pretende ouvir, sob pena de
preclusão.
Com efeito, o art. 3º, §3º, é expresso ao determinar que o autor "indique na petição inicial as
provas que pretende produzir, inclusive com indicação de rol de testemunhas".
No caso em exame, a coligação recorrente deixou de apresentar rol de testemunhas na petição

Num. 44758008 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: GISELE LEMKE - 14/10/2025 13:59:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25101413591134900000043695965
Número do documento: 25101413591134900000043695965
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 14/10/2025 14:10:40
inicial, limitando-se a formular pedido genérico de aproveitamento das provas produzidas na AIJE
nº 0600595-63.2024.6.16.0095, sem especificar, de forma clara, quais elementos probatórios
pretendia ver trasladados.
A postura de não arrolar as testemunhas com a inicial revela descumprimento ao disposto no art.
3º, § 3º, da LC nº 64/90, que impõe à parte a obrigação de instruir a petição inicial com as provas
que pretende produzir e de apresentar, desde logo, o rol de testemunhas, atraindo a
consequência da preclusão, de modo que não poderia a recorrente, em momento posterior,
requerer a inquirição de testemunhas.
A preclusão temporal, portanto, afasta qualquer nulidade.
Assim, o indeferimento da reinquirição não configura cerceamento de defesa, mas sim
consequência natural da inércia inicial da parte em cumprir seu ônus de especificar as provas que
pretendia ver produzidas no feito.
Ademais, a prova cuja repetição se requereu já se encontrava incorporada aos autos com a
própria inicial (ids. 44563836 e 44563837), de modo que o pedido de reinquirição teria apenas o
efeito de reiterar depoimentos anteriormente colhidos e acolhidos nos autos.
A simples retomada de depoimentos, desacompanhada da indicação objetiva de pontos
controvertidos a serem esclarecidos ou de contradições a serem sanadas, não autoriza a reforma
da decisão recorrida nem configura cerceamento de defesa.
A corroborar esse entendimento, cito:
RECURSO ELEITORAL. AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE MANDATO ELETIVO
(AIME). ELEIÇÕES 2020. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. NULIDADE DA
SENTENÇA. AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO DO MPE. JULGAMENTO
ANTECIPADO
DO
MÉRITO.
INDEFERIMENTO
DE
PRODUÇÃO
DE
PROVAS.CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
PRELIMINARES
REJEITADAS.
FRAUDE. COTA DE GÊNERO. NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE PROVA.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO. (...)
2. Necessidade de especificação dos meios de prova na petição inicial da AIME:
inteligência do § 3º do art. 3º da LC nº 64/90. Ultrapassado esse momento, opera-
se a preclusão do direito à coleta de depoimento pessoal dos impugnados e à
apresentação de rol de testemunhas, facultado ao magistrado optar pelo
julgamento antecipado do mérito. (...)
4. À luz do princípio do "pas de nullité sans grief", o indeferimento de diligência
para produção de prova já obtida pela parte não enseja a nulidade da decisão,
haja vista a inexistência de prejuízo. (...).
(TRE-MG, REl nº 060080528, Des. Maurício Torres Soares, DJE de 29/07/2021.)

Num. 44758008 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: GISELE LEMKE - 14/10/2025 13:59:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25101413591134900000043695965
Número do documento: 25101413591134900000043695965
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 14/10/2025 14:10:40
Rejeito, pois, a preliminar.
2.2. Decadência do fundamento no art. 41-A da Lei nº 9.504/97
Outro ponto a ser enfrentado refere-se à decadência da subsunção jurídica da conduta, levantada
pela Procuradoria Regional Eleitoral, ao argumento de que a diplomação dos eleitos ocorreu em
17.12.2024, enquanto a presente AIME foi ajuizada apenas em 30.12.2024, após, portanto, o
termo final para ajuizamento de demanda que pretenda o reconhecimento do ilícito previsto no
art. 41-A da Lei nº 9.504.
De fato, a recorrente fundamenta sua pretensão, em grande medida, em conduta que se amolda,
em tese, no art. 41-A da Lei nº 9.504/97.
Não obstante, importa destacar que a presente ação não tem por objeto a representação
específica do art. 41-A, mas sim a Ação de Impugnação de Mandato Eletivo, prevista no art. 14, §
10, da Constituição Federal, cujo escopo é mais amplo e voltado à proteção da legitimidade e
normalidade das eleições.
A jurisprudência do TSE admite o exame, em sede de Ação de Impugnação de Mandato Eletivo,
da prática de captação ilícita de sufrágio, sob a ótica de corrupção, desde que demonstrada a
capacidade da conduta de afetar a legitimidade e normalidade das eleições (TSE. REspe
167/MG, Min. Luís Roberto Barroso, DJE de 10/09/2019).
Ainda:
RECURSO ELEITORAL - AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE MANDATO ELETIVO -
ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE APURAÇÃO DE ABUSO DE PODER
POLÍTICO EM SEDE DE AIME - NÃO APLICAÇÃO - POSSIBILIDADE DE
INTERPOSIÇÃO DA AIME QUANDO O PEDIDO INICIAL ENTRELAÇA O
ABUSO DE PODER ECONÔMICO E O POLÍTICO OU HAJA APURAÇÃO DE
CAPTAÇÃO
ILÍCITA.ABUSO
DO
PODER
POLÍTICO
E
ECONÔMICO
COMPROVADOS - EXISTÊNCIA DE POTENCIALIDADE LESIVA.CAPTAÇÃO
ILÍCITA DE SUFRÁGIO - PROVA ROBUSTA.SENTENÇA MANTIDA - RECURSO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO
1. É possível o manejo da Ação de Impugnação de Mandato Eletivo quando o
abuso de poder político vier entrelaçado com o abuso de poder econômico, ou
quando as condutas descritas não cuidarem tão somente de abuso de poder
político, mas, também, de captação ilícita de sufrágio, espécie de corrupção
eleitoral e, portanto, prevista nas hipóteses do art. 14, § 10º, da Constituição
Federal. (...)
3. Existindo prova robusta da captação ilícita, aplica-se o disposto no artigo 41-A
da Lei nº 9.504/1.997.
(TRE-PR, REl nº 1061, Des. Luciano Carrasco Falavinha Souza, DJ de

Num. 44758008 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: GISELE LEMKE - 14/10/2025 13:59:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25101413591134900000043695965
Número do documento: 25101413591134900000043695965
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 14/10/2025 14:10:40
23/02/2012)
Nessa perspectiva, mesmo condutas que se enquadrariam formalmente no art. 41-A podem ser
examinadas na AIME sob a ótica da corrupção eleitoral constitucionalmente prevista, desde que
demonstrada a gravidade dos fatos, prova robusta e a sua aptidão para comprometer a higidez do
processo eleitoral.
Assim, não se trata de reconhecer decadência e extinguir parcialmente o feito, pois não há falar
em aplicação direta do prazo do § 3º do art. 41-A.
O que se verifica é apenas a impossibilidade de apreciar a conduta como representação
autônoma de captação ilícita de sufrágio, restando viável sua análise no âmbito da AIME
enquanto ato de corrupção eleitoral.
Rejeito, pois, a preliminar.
III-) MÉRITO
No mérito, a controvérsia cinge-se a apurar se o conjunto probatório produzido é suficiente para
comprovar um episódio em que José Alencar, ex-prefeito de Colorado, teria entregue R$ 50,00 à
eleitora Nadir Aparecida Teixeira durante carreata em favor da chapa vencedora, a ponto de
caracterizar corrupção eleitoral, ensejando a cassação dos diplomas dos recorridos.
Apesar do esforço da recorrente, tenho que o conjunto probatório produzido não se revela
suficiente.
No que se refere ao acervo probatório, verifica-se que a coligação autora instruiu a petição inicial
com cópias integrais da AIJE nº 0600595-63.2024.6.16.0095 (id. 44563833) e, ainda, com
arquivos de vídeo (ids. 44563834 a 44563838).
Todo esse conjunto foi admitido pelo juízo de origem como prova emprestada, com base no
despacho que autorizou a utilização dos elementos da AIJE.
Entre os elementos constantes dos autos, destaca-se a gravação em vídeo realizada durante a
carreata (id. 44563830), na qual se vê a eleitora Nadir Aparecida Teixeira inicialmente apoiada
em um veículo e, em seguida, afastando-se, saindo do quadro e retornando com a mão no bolso.
Nesse momento, ao ser indagada pelo autor da filmagem, afirmou ter recebido a quantia de R$
50,00.

O registro não capta, de modo direto e inequívoco, a suposta entrega de dinheiro. O que se extrai

Num. 44758008 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: GISELE LEMKE - 14/10/2025 13:59:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25101413591134900000043695965
Número do documento: 25101413591134900000043695965
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 14/10/2025 14:10:40
do material é apenas a movimentação física da eleitora, sem a visualização de valores, notas ou
qualquer objeto em suas mãos.
Trata-se, portanto, de prova indireta: a convicção de que houve entrega de valores decorre mais
da fala registrada do que da imagem em si. Ademais, cumpre destacar que tal declaração não foi
acompanhada de exibição do dinheiro supostamente recebido, tampouco do santinho
mencionado em juízo, o que limita a força probatória do vídeo.
Algo que chama a atenção no vídeo é a postura de quem fazia o registro, Gleisson Bonifácio
Neves: já no início do vídeo, ele diz "ai ó, pilantra, ó lá ó" e ao retorno de Nadir é ele quem
primeiro afirma, mesmo não sendo claro no vídeo a situação, "aí ó, pegou 50 é", perguntando na
sequência "quanto que ele te deu Nadir? quanto que ele te deu Nadir?", concluindo com "fechou"
após a resposta concordante.
Em suma, o vídeo constitui indício relevante, por retratar circunstância compatível com a narrativa
da acusação, mas não comprova por si só a materialidade da entrega de valores, dependendo de
confirmação por outros elementos probatórios para alcançar a robustez exigida em sede de Ação
de Impugnação de Mandato Eletivo.
Em depoimento (id. 44563835), Nadir declarou que estava assistindo a uma carreata da
candidata Rosimeire Chiquim em frente à sua casa quando o ex-prefeito José Alencar, que
estava em um carro com sua esposa, acenou e a chamou. Ao se aproximar, José Alencar lhe deu
cinquenta reais e disse para ela "tomar cuidado". Ela pegou o dinheiro, "embolou", guardou no
bolso do bolso, e só percebeu que havia um "santinho" junto com o dinheiro quando chegou em
casa, momento em que o jogou fora. A testemunha foi enfática ao afirmar que, no momento da
entrega do dinheiro, ninguém lhe pediu explicitamente para votar em algum candidato, nem
afirmou estar agindo em nome de Rosimeire Chiquim.
Já a testemunha Gleisson Bonifácio Neves (id. 44563834), disse que estava em frente à casa de
Nadir e filmou o momento em que José Alencar, em um carro branco adesivado, chamou Nadir.
Ele a filmou indo até o carro e voltando com a mão no bolso. Ele não ouviu a conversa, mas
questionou Nadir sobre o que aconteceu, e ela respondeu que "havia ganhado cinquenta reais".
Em seu depoimento, ele confirma que Nadir não mostrou o dinheiro, apenas disse que o guardou
no bolso.
Em suma, a prova da entrega do dinheiro se sustenta no depoimento direto da eleitora que afirma
ter recebido a quantia e no testemunho do autor da filmagem, que a ouviu confirmar o
recebimento de R$ 50,00 imediatamente após o fato, além do próprio vídeo que registrou a

Num. 44758008 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: GISELE LEMKE - 14/10/2025 13:59:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25101413591134900000043695965
Número do documento: 25101413591134900000043695965
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 14/10/2025 14:10:40
interação, que não capta de forma direta a alegada entrega de dinheiro.
Por outro lado, José Alencar e Ivete Cristina Scandelai negaram veementemente os fatos,
afirmando não ter havido qualquer entrega de valores.
Assim, à luz do conjunto apresentado, constata-se que a prova existente não alcança o grau de
robustez exigido para a procedência de uma Ação de Impugnação de Mandato Eletivo, que
pressupõe demonstração clara, firme e incontestável de práticas de corrupção eleitoral com
potencial para afetar a normalidade e a legitimidade do pleito.
Nesse sentido:
ELEIÇÃO 2020. RECURSO ELEITORAL. AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE
MANDATO ELETIVO - AIME. PRELIMINAR. OFENSA AO PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE. IMPUGNAÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA
RECORRIDA. NÃO ACOLHIMENTO. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO.
ARTIGO 41-A DA LEI 9.504/1997. ABUSO DE PODER ECONÔMICO. ARTIGO
22
DA
LEI
COMPLEMENTAR
Nº
64/90.
CONJUNTO
PROBATÓRIO
INSUFICIENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Correlação entre os fundamentos de fato e de direito apresentados na peça
recursal e as razões de decidir contidas na sentença. Preliminar de ofensa ao
princípio da dialeticidade afastada.
2. Segundo jurisprudência pacífica do Tribunal Superior Eleitoral, a condenação
pela prática de captação ilícita de sufrágio e de abuso do poder econômico requer
provas robustas e incontestes, não podendo se fundar em meras presunções.
Precedentes.
3. Declarações prestadas por informantes que não comprovam a prática das
condutas ilícitas descritas na petição inicial.
4. Ausência de prova robusta de pedido de voto ou da demonstração de
gravidade da conduta passível de comprometer a lisura do pleito.
5. Recurso conhecido e não provido.
(TRE-PR, AIME nº 060040535, Des. Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes Do
Amaral, DJE de 13/09/2022.)
ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. AIME. ABUSO DO PODER
ECONÔMICO, CORRUPÇÃO OU FRAUDE. NÃO CONFIGURADAS. RECURSO
NÃO PROVIDO.
1. É viável a apuração de captação ilícita de sufrágio no bojo de Ação de
Impugnação de Mandato Eletivo, desde que se trate do modus operandi para a
perpetração de abuso do poder econômico, corrupção ou fraude. Precedentes do
TSE.
2. Não se vislumbra vedada inovação recursal quando o fato ilícito foi delineado
na petição inicial e revisitado nas razões recursais com maior riqueza de detalhes

Num. 44758008 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: GISELE LEMKE - 14/10/2025 13:59:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25101413591134900000043695965
Número do documento: 25101413591134900000043695965
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 14/10/2025 14:10:40
e pessoas envolvidas diante das provas colhidas durante a instrução processual.
3. A configuração do abuso do poder econômico não se basta num juízo de
certeza acerca da utilização de valores escusos em benefício da campanha dos
recorridos na medida em que, conforme definição extraída da Corte Superior,
além do uso excessivo de recursos financeiros, da conduta deve decorrer uma
afetação à normalidade e a legitimidade das eleições, o que não se reputa
caracterizado pela utilização de dois veículos locados pelo partido - não pelos
candidatos - com verbas cuja origem foi omitida na prestação de contas da
agremiação.
4. A procedência de Ação de Impugnação de Mandato Eletivo deve estar
embasada em prova robusta da realização de atos ilícitos que caracterizem o
abuso do poder econômico, corrupção ou fraude, aliados à quebra da
legitimidade e normalidade do pleito, não podendo a gravidade da conduta estar
baseada num juízo de presunção do alcance do eleitorado do Município.
Precedentes.
5. Recurso conhecido e não provido.
(TRE-PR, AIME nº 060040276, Des. Thiago Paiva Dos Santos, DJE de
30/11/2022)
Diante de todo o exposto, afasto as preliminares de nulidade por cerceamento de defesa e
decadência parcial quanto à causa de pedir fundada no art. 41-A da Lei nº 9.504/97 e, quanto ao
exame da corrupção eleitoral, concluo pela insuficiência probatória, razão pela qual o recurso não
merece provimento, devendo ser mantida a sentença que julgou improcedente a ação.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do recurso interposto para, no mérito, NEGAR-LHE
PROVIMENTO, mantendo a sentença recorrida, nos termos da fundamentação.
É o voto.

GISELE LEMKE
Relatora

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE MANDATO ELETIVO (11548) Nº
0600626-83.2024.6.16.0095 - Colorado - PARANÁ - RELATORA: DESA. FEDERAL GISELE LEMKE -
REVISOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - RECORRENTE: COLIGAÇÃO COLORADO:

Num. 44758008 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: GISELE LEMKE - 14/10/2025 13:59:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25101413591134900000043695965
Número do documento: 25101413591134900000043695965
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 14/10/2025 14:10:40
ESPERANÇA, COMPROMISSO E RENOVAÇÃO - Advogado do RECORRENTE: MARIO
APARECIDO DE SOUZA - PR82167-A - RECORRIDOS: ROSIMEIRE CHIQUIM, DANILO
SALANDINI ROSSETO - Advogado dos RECORRIDOS: LUIZ CARLOS MIOSSO - PR85038
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Sigurd Roberto Bengtsson, desembargadora federal
Gisele Lemke, desembargador Luiz Osório Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais, José Rodrigo
Sade, Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador
regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 13.10.2025